Tribunal: TJPA
Processo: 0804464-04.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804464-04.2022.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE PARAGOMINAS

FISCAL DA LEI: NIELSON DE SOUZA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA ANALISADA EM EXPEDIENTE DE PLANTÃO.

ARTIGO 1º, INCISO VI, §5º DA RESOLUÇÃO Nº 16, DE 1º DE JUNHO DE 2016 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, “COMPETE AO MAGISTRADO PLANTONISTA AVALIAR, EM DECISÃO FUNDAMENTADA, A URGÊNCIA QUE MEREÇA ATENDIMENTO EM REGIME DE PLANTÃO, NOS TERMOS DA PRESENTE RESOLUÇÃO, DEVENDO, TÃO LOGO EXAMINADA, SER REMETIDA AO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS PARA PROCESSAR O FEITO.

Acórdão

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores competentes Seção de Direito Penal,

à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, à unanimidade dos votos, em
declarar a competência do
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS (PA) para processar e dirimir o feito
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, tendo como suscitante Juízo da Vara Criminal de Paragominas (PA) e suscitado o Juízo da Vara de Plantão da Comarca de Paragominas/PA, na qual se julgou incompetente para o processamento e julgamento do feito, aduzindo que se trata de matéria de plantão (auto de prisão em flagrante) que ingressou durante o horário do plantão em que o feito deve ser analisado pelo MM. Juiz Plantonista, nos termos da Consulta já realizada.

Conforme às fls. 54/55, sob o ID nº 887611, a Juíza de Direito Plantonista Fernanda Azevedo Lucena sustenta que, ao analisar o caso in comento, verifica que: “não há enquadramento nas hipóteses previstas nos artigos. 1º e 4º da Resolução de regência e nem na hipótese prevista no art. 19, § 1º da Lei Maria da Penha. Portanto, a medida pode ser apreciada pelo juiz natural da causa, razão pela qual, com fulcro no art. 1º, §§ 5º e 6º da Resolução n. 16/2016, determino a remessa dos autos ao juízo criminal para apreciação da medida. ”

Às fls. 58/60 sob o ID nº 8876120, o Diretor do Fórum de Altamira David Guilherme de Paiva Albano, realizou uma consulta Administrativa sobre a interpretação do disposto na Resolução nº 16/2016 para esclarecer dúvida entre os Juízes de Direito da Comarca de Paragominas/PA, quanto ao horário e às matérias consideradas urgentes durante o período de plantão ordinário, previsto no artigo 5º, da referida resolução do TJE-PA.

Em resposta, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE-PA), conforme Ofício/Decisão relativo ao Processo Nº 0003354-11.2021.2.00.0814 declarou que: ”passo a responder os questionamentos do magistrado consulente de forma genérica no que se refere ao plantão judicial, uma vez que à Corregedoria não cabe decidir em consulta situações específicas. ” Em suma, a Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha entende que não pode o Juiz Plantonista deixar de decidir expediente que a ele foi encaminhado corretamente dentro do horário do plantão.

Em virtude disso, o Juiz de Direito, titular da Vara Criminal de Paragominas às fls. 83/86 não acolheu a competência declinada, entendendo que considera como competente o Juízo da Vara de Plantão da Comarca de Paragominas para tramitar o feito e, por consequência, com fulcro nos artigos 66, II, P.Ú, do Novo Código de Processo Civil, suscitou o conflito negativo de competência.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e enviados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo CONHECIMENTO do presente Conflito de Competência suscitado, na qual o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS mostra-se mais adequada para o processamento do caso, sendo o juízo competente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Conforme o artigo 1º, Inciso VI, §5º da Resolução nº 16, de 1º de junho de 2016 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, “compete ao magistrado plantonista avaliar, em decisão fundamentada, a urgência que mereça atendimento em regime de plantão, nos termos da presente Resolução, devendo, tão logo examinada, ser remetida ao Juiz Natural.”

Não obstante, “caso o magistrado plantonista verifique que a matéria submetida à apreciação não se coaduna com as hipóteses previstas na presente Resolução, este, em decisão fundamentada, determinará a remessa dos autos ao magistrado a quem distribuído. (Redação dada pela Resolução nº 5, de 2 de junho de 2021).”

Verifico que a prisão em flagrante questionada ocorreu no período do plantão judiciário, isto é, fora do horário ordinário do expediente forense, a competência para examinar as peças do flagrante é do Juízo Plantonista.

O juiz de plantão, mesmo quando se antecipa na prática de atos decisórios, como decretação de prisão preventiva, temporária, arbitramento de fiança ou, ainda, diligência que dependa de autorização judicial, como busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, interceptação telefônica, entre outros, não se vincula ao feito, competindo ao juiz plantonista somente a apreciação dos pedidos urgentes.

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça (ID 9359568*,
verbis:

“
É cediço que o Plantão se destina a garantir a efetividade do acesso à justiça, evitando o perecimento do direito do cidadão. As normas que regulam o serviço de plantão, apenas estipulam que o juiz plantonista atenderá fora do horário de expediente forense e aos finais de semana, nas matérias que envolvem a prisão em flagrante, sem qualquer distinção acerca da manutenção da prisão ou a concessão da liberdade provisória pelo pagamento da fiança

A atuação do plantão do Judiciário se dá em uma jurisdição extraordinária, excepcionando o primado constitucional do juiz natural (CF/88, 5º, LIII) em relativa ponderação com o princípio da continuidade da prestação jurisdicional (eficiência). Isto é, tem por baliza a urgência que a demanda necessita e a efetividade da entrega jurisdicional.

Ocorre, assim, uma ponderação entre os princípios do juiz natural e o da prestação jurisdicional ininterrupta. Entretanto, por se tratar de expediente excepcional destinado às urgências, não pode o juiz plantonista praticar atos ordinários nos feitos em que ela não está caracterizada.”

Isto posto, aponto que a competência jurisdicional do magistrado plantonista se exaure na apreciação da tutela de urgência no período do plantão, não havendo qualquer vinculação com os demais atos do processo.

Conheço do conflito de jurisdição e, com supedâneo no bem lançado parecer ministerial, e julgo improcedente o conflito suscitado e os autos encaminhados ao suscitante, JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS (PA), que é o juízo competente para processar e dirimir o feito. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 08/06/2022